Tribunal: TJBA
Processo: 8050792-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050792-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VICTOR BRITTO FONTES MELO DE JESUS Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA INDEVIDO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra interlocutória que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de bem móvel financiado. O recorrente alegou que sofreu prejuízo ao contraditório por suposta impossibilidade de acesso às peças essenciais do processo originário, em razão de segredo de justiça; defendeu a ausência de comprovação válida da mora, sustentando a inexistência de entrega da notificação extrajudicial; e afirmou existir ação revisional em curso, cujo julgamento deveria suspender a ação de busca e apreensão. O decisum agravado afastou a nulidade por segredo de justiça diante da inexistência de prejuízo; reconheceu a validade da notificação enviada ao endereço contratual; e afastou a suspensão da ação de busca e apreensão em razão de mera prejudicialidade externa, inclusive com notícia posterior de extinção da ação revisional sem exame do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) saber se o segredo de justiça indevido gera nulidade por cerceamento de defesa; (ii) saber se houve constituição válida da mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual; e (iii) saber se a existência de ação revisional pendente impõe a suspensão da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decretação de segredo de justiça, ainda que eventual, não conduz automaticamente à nulidade. O art. 189 do CPC exige demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu, sobretudo porque o agravante foi posteriormente habilitado nos autos principais. 4. A constituição da mora segue o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/1969. Basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a assinatura pessoal do destinatário. A correspondência foi enviada e entregue no endereço do devedor fiduciante, conforme comprovado nos autos. 5. O mero ajuizamento de ação revisional não suspende automaticamente a ação de busca e apreensão e não descaracteriza a mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Para afastar a mora, o devedor deve depositar as parcelas controversas e pagar as incontroversas, o que não ocorreu. Além disso, a ação revisional foi extinta sem exame do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A decretação de segredo de justiça, ainda que indevida, não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 2. A constituição da mora em contrato garantido por alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente de assinatura pessoal do devedor. 3. A existência de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão nem afasta a mora quando não realizados os depósitos necessários. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no agravo de instrumento nº 8050792-30.2025.8.05.0000, de Camaçari, em que figuram, como agravante, Victor Britto Fontes Mello de Jesus e, como agravado, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça